Tribunal: TJMT
Processo: 1021060-37.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DEOSDETE CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021060-37.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a). DEOSDETE CRUZ JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[EVITRA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 33.273.511/0001-36 (APELANTE), DANIEL DE SOUSA FERREIRA - CPF: 368.698.298-61 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVERAM PARCIALMENTE O RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR DEOSDETE CRUZ JÚNIOR, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2a VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR No 190/2022. EXIGIBILIDADE NO EXERCÍCIO DE 2022. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que denegou a segurança em mandado de segurança impetrado para afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), incidente sobre operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes situados no Estado de Mato Grosso, realizadas no exercício de 2022. A parte impetrante alegou a necessidade de observância cumulativa da anterioridade nonagesimal e anual para a validade da cobrança do tributo após a edição da Lei Complementar no 190/2022, requerendo o sobrestamento do feito em razão da pendência de julgamento do Tema 1.266 pelo STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a tramitação do presente feito deve ser sobrestada em razão da pendência de julgamento do Tema 1.266 pelo Supremo Tribunal Federal; (ii) estabelecer se é legítima a cobrança do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, em especial antes de 05

de abril, à luz da anterioridade nonagesimal e da suposta necessidade de observância também da anterioridade anual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O sobrestamento do feito não é obrigatório, pois, embora o STF tenha reconhecido a repercussão geral no Tema 1.266, não foi determinada a suspensão nacional dos processos em curso, conforme já decidido por este Tribunal em precedentes análogos.

4. A Lei Complementar no 190/2022, publicada em 05 de janeiro de 2022, regulamenta a EC no 87/2015 e trata da repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, não instituindo nova exação nem majorando tributo, conforme entendimento firmado pelo STF nas ADIs nos 7.066, 7.070 e 7.078.

5. Por força do art. 3o da LC no 190/2022 e do princípio da anterioridade nonagesimal (CF/88, art. 150, III, “c”), a cobrança do DIFAL somente é válida a partir de 05 de abril de 2022, sendo ilegal sua exigência no período entre 05 de janeiro e 04 de abril de 2022.

6. Inexiste necessidade de observância da anterioridade anual para cobrança do ICMS-DIFAL regulamentado pela LC no 190/2022, diante da natureza meramente regulamentar da norma, que não criou nem aumentou tributo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de determinação de suspensão nacional do Tema 1.266 pelo STF autoriza o julgamento do mérito pelas instâncias ordinárias.

2. A Lei Complementar no 190/2022 não cria nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a repartição do ICMS-DIFAL, estando sujeita apenas à anterioridade nonagesimal.

3. A exigência do ICMS-DIFAL no período de 05 de janeiro a 04 de abril de 2022 é ilegal por violação à anterioridade nonagesimal, sendo válida a cobrança apenas a partir de 05 de abril de 2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EVITRA INDÚSTRIA E COMÉRCIO, empresa de direito privado, devidamente qualificada nos autos, contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos
do
Mandado de Segurança n.o 1021060-37.2022.8.11.0041
,
ajuizado com o objetivo de obter provimento jurisdicional que afastasse a exigibilidade do Diferencial de Alíquota do ICMS (DIFAL), incidente sobre operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do ICMS situados no Estado de Mato Grosso, cuja decisão, foi conclusiva pela denegação da segurança requestada no
mandamus.

A impetração teve por escopo sustar a exigibilidade do ICMS correspondente ao diferencial de alíquotas – DIFAL – relativamente ao exercício de 2022, ao fundamento de que a Lei Complementar n.o 190/2022, publicada em 05 de janeiro daquele ano, deveria observar não apenas a anterioridade nonagesimal, mas igualmente a anterioridade anual, nos termos do art. 150, inciso III, alíneas "b" e "c", da Constituição Federal.

A tese central da impetrante repousa sobre o argumento de que a exigência do tributo no mesmo exercício financeiro de publicação da Lei Complementar violaria o princípio da anterioridade anual, tornando indevida qualquer cobrança do DIFAL no ano de 2022. Em reforço, sustenta-se que, por se tratar de nova hipótese de incidência, inaugurada pela Emenda Constitucional n.o 87/2015 e somente regulamentada pela mencionada lei complementar, não seria possível exigir o tributo sem a observância cumulativa das duas espécies de anterioridade.

A sentença de primeiro grau, da lavra do MM. Juiz da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública de Cuiabá denegou a segurança, por entender ausente direito líquido e certo, especialmente diante da inexistência de prova inequívoca da ilegalidade do ato administrativo combatido, ressaltando ainda que a concessão de tutela liminar implicaria antecipação indevida do juízo meritório. (Id. 283311396).

Inconformada, a impetrante interpôs recurso de apelação, reiterando os fundamentos constitucionais da impetração. Defendeu, com ênfase, que a Lei Complementar n.o 190/2022, por tratar de obrigação tributária nova, sujeita-se a ambos os princípios da anterioridade, sendo nula a exigência do DIFAL no exercício de sua publicação. Alegou, ainda, que a controvérsia se encontra pendente de julgamento definitivo pelo Supremo Tribunal Federal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade n.os 7.066, 7.070 e 7.078, bem como no Tema 1.266 de repercussão geral. Requereu o sobrestamento do feito até a solução definitiva da matéria, ou, alternativamente, o provimento da apelação com a concessão da segurança vindicada. (Id. 283311397).

O Estado de Mato Grosso, nas contrarrazões apresentadas, defendeu a manutenção da sentença por entender que a cobrança do DIFAL, ainda no exercício de 2022, era juridicamente legítima. Alegou que a LC 190/2022 não instituiu nova exação, mas apenas supriu a lacuna normativa reconhecida pelo STF nos julgamentos do Tema 1.093 (RE 1.287.019) e da ADI 5.469. Sustentou que, à luz da modulação de efeitos fixada pela Suprema Corte, a cobrança do DIFAL era possível desde que houvesse lei estadual prévia compatível com a nova norma geral. Nesse sentido, invocou a Lei Estadual n.o 10.337/2015, que, segundo defende, permanece válida e eficaz para sustentar a exigência tributária mesmo após a promulgação da LC 190/2022, desde que observada a anterioridade nonagesimal. (Id. 283313357).

Submetido os autos ao crivo da douta Procuradoria-geral de Justiça, em parecer da lavra da ilustre procuradora de justiça, doutora Elisandra Sigles Vodonós Portela, opina pelo provimento do recurso de apelação. Fundamentou que a matéria ainda é objeto de apreciação no Supremo Tribunal Federal, mas registrou que, à luz dos precedentes do próprio Pretório Excelso, inclusive o RE 1.287.019, o DIFAL não poderia ser exigido antes da edição da Lei Complementar regulamentadora. Destacou que, publicada a LC 190/2022 em janeiro de 2022, a exigência do tributo no mesmo exercício viola o princípio da anterioridade anual. Por essa razão, opinou pela concessão da segurança para declarar a inexigibilidade do ICMS-DIFAL no ano de 2022. (Id. 294403873).

Recurso tempestivo (Id. 270835390). Devidamente preparado. (Id. 284182371).

Após, vieram-me conclusos por distribuição regimental.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório anteriormente apresentado, trata-se de recurso de apelação cível interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos de mandado de segurança impetrado com o objetivo de afastar a exigibilidade do diferencial de alíquota do ICMS (DIFAL), incidente sobre operações interestaduais com mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes localizados no Estado de Mato Grosso, no exercício de 2022. A sentença recorrida concluiu pela denegação da segurança requestada

Irresignada, a impetrante interpôs recurso, pleiteando, preliminarmente, o sobrestamento do feito, ante a pendência de julgamento do Tema 1.266 (RE 1.426.271) pelo Supremo Tribunal Federal, que versa sobre a necessidade, ou não, de observância da anterioridade anual para fins de cobrança do DIFAL após a edição da Lei Complementar n.o 190/2022. No mérito, sustenta que o art. 3o da mencionada lei estabelece a obrigatoriedade de observância da anterioridade nonagesimal, e, cumulativamente, da anterioridade anual, nos termos do art. 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, razão pela qual seria ilegítima qualquer cobrança realizada antes de 05 de abril de 2022 ou ainda no exercício de 2022.

Passo à análise.

De início, rejeita-se a preliminar de sobrestamento. Embora o Supremo Tribunal Federal tenha reconhecido a repercussão geral da matéria, não houve determinação de suspensão nacional dos feitos em trâmite. Assim, não há impedimento para apreciação do mérito pelas instâncias ordinárias, conforme já assentado por esta Corte no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n.o 1009449-87.2022.8.11.0041, de relatoria do Des. Rodrigo Roberto Curvo, ocasião em que se rejeitou, expressamente, a preliminar de sobrestamento.

No mérito, a controvérsia reside na exigibilidade do ICMS-DIFAL, no exercício de 2022, à luz da Lei Complementar n.o 190/2022, publicada em 05 de janeiro daquele ano. É fato incontroverso que referida norma, ao regulamentar a partilha do imposto entre os entes federativos, deu concretude à disciplina veiculada pela Emenda Constitucional n.o 87/2015, suprimindo a lacuna normativa declarada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.093.

Embora a lei tenha fixado, em seu art. 3o, o prazo de noventa dias para o início de sua eficácia, debate-se se tal norma está sujeita, também, ao princípio da anterioridade anual. A jurisprudência consolidada deste Tribunal de Justiça, em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal nas ADIs n.os 7.066, 7.070 e 7.078, tem afirmado que a LC 190/2022 não instituiu nova exação nem promoveu majoração tributária, tratando-se apenas de disciplina normativa sobre a repartição da receita do ICMS. Por isso, considera-se aplicável unicamente o princípio da anterioridade nonagesimal.

Esse entendimento foi reafirmado no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n.o 1015354-73.2022.8.11.0041, de relatoria do Des. Márcio Vidal, que reconheceu a legalidade da cobrança do DIFAL apenas a partir de 05 de abril de 2022. Na mesma linha, no julgamento da Apelação/Remessa Necessária n.o 1009449-87.2022.8.11.0041, relatada pelo Des. Rodrigo Roberto Curvo, concluiu-se que:

“O Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de lei complementar para a cobrança do ICMS-DIFAL, conforme estabelecido no Tema 1.093. A Lei Complementar 190/2022, que regulamenta a matéria, estabeleceu em seu art. 3o a produção de efeitos a partir de 05.04.2022, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal nas ADIs 7066, 7078 e 7070.”

Igualmente, no julgamento da Apelação Cível n.o 1004958-37.2022.8.11.0041, de minha relatoria, firmou-se idêntico posicionamento:

“A Lei Complementar n.o 190/2022, publicada em 05/01/2022, condiciona expressamente sua eficácia à observância da anterioridade nonagesimal, conforme art. 3o e art. 150, III, 'c', da CF/88. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar as ADIs 7066, 7070 e 7078, firmou entendimento vinculante de que a LC 190/2022 não institui nem majora tributo, limitando-se a regulamentar a repartição da arrecadação do ICMS-DIFAL, razão pela qual não se sujeita à anterioridade anual. A cobrança do ICMS-DIFAL, antes de 05/04/2022, por não respeitar o prazo de 90 dias da publicação da LC 190/2022, é ilegal, conforme entendimento consolidado pelo STF e reiterado por precedentes do TJMT.”

Dessa forma, impõe-se reconhecer a ilegitimidade da exigência do DIFAL no interregno compreendido entre 05 de janeiro e 04 de abril de 2022, período durante o qual não se completou o lapso exigido pela anterioridade nonagesimal. Todavia, a cobrança a partir de 05/04/2022 é reputada válida, não se impondo, no presente contexto, a observância da anterioridade anual.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso
,
por preenchidos os requisitos de admissibilidade, e,
no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para reformar a sentença e
conceder parcialmente a segurança
,
a fim de declarar a
inexigibilidade do ICMS-DIFAL
nas operações interestaduais realizadas pela impetrante com consumidor final não contribuinte
no período compreendido entre 05 de janeiro e 04 de abril de 2022
,
ressalvando-se a
validade da cobrança a partir de 05 de abril de 2022
.

Decisão em ressonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025